Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716681-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI EMBARGANTE: SABRYNA TOLEDO ATTIE, ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES AGRAVADO: ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES EMBARGADO: MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI, MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator